Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a alegação de extinção parcial da execução fiscal com base em parcelamento administrativo, mantendo a exigibilidade do débito remanescente e a continuidade da execução. A embargante sustenta omissões no julgado quanto à alegada quitação parcial, à ausência de interesse de agir e à inexistência dos requisitos do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar argumentos da parte relativos à extinção parcial da execução fiscal, ao interesse de agir e aos requisitos do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria de mérito.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relativos à impossibilidade de extinção da execução fiscal com base apenas no parcelamento administrativo, ressaltando que a extinção exige o pagamento integral do débito.
5. Também houve pronunciamento explícito quanto à existência de débito pendente referente ao exercício de 2017, o que afasta as alegações de quitação total, ausência de interesse de agir e de defeitos no título executivo.
6. A leitura do acórdão demonstra a inexistência das omissões apontadas, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
7. A jurisprudência do STJ dispensa a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida. O mero objetivo de prequestionar, desacompanhado de vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A extinção da execução fiscal pressupõe o pagamento integral do débito, não sendo suficiente o mero parcelamento administrativo.
3. A existência de débito remanescente afasta as alegações de ausência de interesse de agir e de defeitos no título executivo.
4. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003, p. 264.